Tribunal: TJDFT
Processo: 0711875-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711875-82.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE ANTONIO DE CARVALHO RECORRIDO: J.L DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. AFRONTA À DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. NULIDADE. CLÁUSULA DEL CREDERE. NÃO CONFIGURADA. DESCONTO DE COMISSÕES ADIANTADAS. LEGALIDADE. NEGÓCIOS NÃO CONCRETIZADOS. 1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada. Preliminar rejeitada. 2. A cláusula contratual que prevê o desconto de comissões adiantadas ao representante comercial por negócios que não venham a se concretizar por culpa do comprador está amparada nos arts. 32 e 33, § 1o, da Lei no 4.886/1965, não se confundindo com cláusula del credere, que é vedada pelo referido diploma legal. 3. Diante da ausência de provas de que os negócios jurídicos não foram concretizados por culpa do representado, não há ilegalidade nos descontos efetuados em detrimento do representante comercial no momento da rescisão do contrato. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Suscita, também, ofensa à Lei 4.886/65, articulando que não foi paga qualquer importância a título de rescisão contratual por telefone e que a parte recorrida permaneceu até a presente data sem efetuar a indenização e comissões a serem pagas pela intermediação da representação comercial. Tece considerações sobre o entendimento do STJ exarado no REsp 1.831.947. Deixa, contudo, de indicar qualquer dispositivo legal tido por malferido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Também não deve subir o apelo no tocante à mencionada afronta à Lei 4.886/65, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a menção genérica, no seio das razões recursais, a dispositivos (...), sem que tenha sido indicado ostensivamente qual deles teria suspostamente sido ofendido, importa deficiência argumentativa e atrai o óbice da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1534811/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019).No mesmo sentido, veja-se o REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Demais disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, além nova análise contratual, providências vedadas à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028